Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748957-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCI PINHEIRO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), ora agravado/réu, nos seguintes termos: “De partida, atento ao recolhimento das custas iniciais, reputo prejudicada a gratuidade de justiça inicialmente solicitada, evidenciada ainda a ocorrência de preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação aos débitos efetivados, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao princípio geral de direito pact sunt servanda (os pactos devem ser observados) ou princípio da obrigatoriedade contratual, em conformidade com o disposto no art. 421 e parágrafo único, do CC/2002. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexistência do negócio jurídico e correlata suspensão da exigibilidade, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se.” Em suas razões recursais, informa a agravante/autora que, na origem trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro, compensação moral e tutela de urgência proposta em desfavor do BRB, em razão de cobrança indevida de débito de cartão de crédito. Afirma que em dezembro de 2022 quitou o referido cartão de crédito que possuía com a instituição financeira e realizou o seu cancelamento e destruição. Contudo, em setembro de 2023 houve cobrança indevida do valor de R$ 2.899,47 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais, e quarenta e sete centavos), de sua conta referente e débitos do cartão de crédito cancelado. Relata que tentou por todos os meios administrativos solucionar a questão, mas não obteve resposta do banco agravado. Aduz que as documentações apresentadas comprovam a ilegalidade da cobrança e que há perigo de dano decorrente do agravamento de sua situação financeira, comprometendo, assim, sua subsistência e tratamentos de saúde que realiza. Ressalta que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Por tais razões, interpõe o presente recurso, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária, bem como seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender o desconto efetuado pelo agravado em virtude do débito do cartão de crédito. Preparo recolhido (ID. 53492902). É o relatório. DECIDO Prima facie, não conheço do pleito relativo à concessão de gratuidade judiciária, uma vez que a parte agravante realizou o pagamento das custas processuais na origem (ID. 175998662), bem como das custas recursais (ID. 53492902). Assim, houve a preclusão lógica da matéria, ante a prática de ato incompatível com o direito de recorrer em face da decisão que denegou o pedido de gratuidade judiciária. Não é outro o entendimento pacificado nesta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PECLUSÃO LÓGICA. lLEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. LIMITES DA HERANÇA. 1 - Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, contudo, com a efetivação do recolhimento do preparo recursal, nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, há preclusão lógica para o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2 - Ilegitimidade. A impugnação com base em ilegitimidade da parte restringe-se ao próprio cumprimento de sentença, motivo pelo qual esse dispositivo não aproveita a agravante, que participou da fase de conhecimento. Preliminar que se rejeita. 3 - Limites da herança. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, feita a partilha, os herdeiros deverão responder cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. Não há prova de que a agravante não deva responder pela dívida e que o valor da dívida supera o limite recebido a título de herança. Conforme demonstrado na sobrepartilha, o valor do bem imóvel é suficiente para o pagamento da dívida do referido cumprimento de sentença, de maneira que não haverá prejuízo para a agravante, única herdeira do Espólio. 4 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. ve (Acórdão 1762401, 07234618520238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Em anexo à inicial (ID. 174113100 da origem), a agravante apresentou comprovante de pagamento do cartão de crédito em 03.11.22 no valor de R$ 14.728,06 (quatorze mil, setecentos e vinte e oito reais, e seis centavos), extrato bancário em que consta a cobrança contestada e comprovantes de atendimento/reclamação administrativa acerca do débito. Em que pese a referida documentação comprovar que o débito do cartão de crédito foi objeto de contestação administrativa, não se mostra suficiente para indicar, em uma análise preliminar, que a cobrança é ilegal. Isso, porque não é possível dizer, com mínimo de segurança, se o cartão de crédito que gerou o débito foi efetivamente cancelado pela agravante, implicando em cobrança indevida por falha na prestação do serviço bancário. Nesta senda, necessário regular dilação probatória, com o exercício do contraditório pelo agravado, a fim de apurar a questão. Posto isso, não se afere, in casu, a probabilidade do direito suscitado pela agravante, implicando na ausência de requisito essencial para o deferimento da medida antecipatória requestada. A respeito, confira-se os seguintes precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante. 3. Na hipótese, para a modalidade contratada, necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, o que afasta, a princípio, a alegação de ilegalidade dos descontos efetivados sem a sua anuência e a prévia e necessária informação. 4. Verificado que os descontos se efetivam há mais de 6 (seis) anos, inexiste urgência na concessão da medida, devendo se aguardar o necessário aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1643565, 07301290920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ausente, pois, a probabilidade do direito, INDEFIRO à concessão da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 18:53:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora